Tribunal: TJDFT
Processo: 0738395-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO POSTERIOR. COMPROMETIMENTO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. TRANSFERÊNCIA PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PERCENTUAL ACIMA DE 30%. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Em ação de revisão de contratos de mútuo, a parte ré é uma instituição financeira, fornecedora de serviços bancários, e a autora, correntista do banco e contratante dos empréstimos bancários, o que atrai a observância do artigo 3o da legislação consumerista e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente.

3. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena.

4. Mostram-se legítimos os descontos em conta corrente de parcela de crédito originalmente consignado, quando resta demonstrado que, em virtude de empréstimo contratado posteriormente, o mutuário comprometeu sua margem consignável a ponto de ocasionar a suspensão do débito em folha das prestações que eram originariamente consignadas, uma vez que os gastos foram realizados de forma livre e consciente, em conformidade com cláusula expressa e que não há limite de 30% a ser observado nos contratos com desconto em conta corrente.

5. Recurso conhecido e provido.